Tribunal: CARF
Processo: 11843.720470/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11843.720470/2019-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.106 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de dezembro de 2021
Recorrente
VB COMERCIAL - EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2017 a 31/12/2017
MULTA ISOLADA. ALÍQUOTA DUPLICADA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. FALSIDADE NA DECLARAÇÃO.
É exigida multa isolada duplicada, no percentual de 150%, em razão da não
homologação de compensações declaradas, quando se comprova falsidade nas
informações prestadas na declaração de compensação apresentada pelo sujeito
passivo. Lei no 10.833/03, art. 18, §2o.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-006.102, de 10 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
11843.720469/2019-81, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11843.720470/2019-14
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11843.720470/2019-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da 2a TURMA da
DRJ05.
O crédito tributário lançado refere-se à exigência de multa isolada no percentual
de 150%, prevista no § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/03, decorrente de compensação indevida
efetuada em declaração apresentada com falsidade.
Foi identificado pela autoridade tributária que a interessada transmitiu
PER/DCOMP com base em direito creditório originado de processo protocolizado em nome de
Edilson Figueiredo de Souza, CPF 089.506.872-91, sem que houvesse qualquer vinculação, no
que concerne ao crédito pleiteado, entre a empresa (contribuinte) e a pessoa física em questão.
Desse modo, foi lavrado auto de infração com exigência de multa isolada sobre o montante de
cada débito objeto da compensação não homologada.
O Acórdão da DRJ analisou as razões apresentadas pela contribuinte em sua
impugnação e manteve a exigência do crédito tributário em função da comprovação da falsidade
das informações declaradas no PER/DCOMP.
Cientificado dessa decisão o sujeito passivo apresentou Recurso Voluntário com
suas razões de defesa.
A recorrente concentra seus argumentos na discussão relativa à multa isolada.
Defende que não caberia a aplicação da alíquota de 150% com base no não atendimento à
intimação, tendo em vista que que as informações já estariam contidas nos sistemas da RFB.
Aponta que tal medida afrontaria os princípios da preservação social da empresa, da dignidade
humana, do não confisco e do direito de petição e da presunção de inocência.
Ao final, requer:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, declarada a nulidade da multa de 150% imposta ao impugnante, ante o patente
caráter confiscatório e a ofensa ao art. 150, IV, CRFB/88. E, subsidiariamente, que a
multa seja reduzida para o percentual entre 20% e 100% do valor principal, conforme o
princípio da proporcionalidade e em observância ao Recurso Especial no 582.461.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11843.720470/2019-14

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.
Mérito.
O crédito tributário discutido nos presentes autos refere-se ao lançamento
de multa isolada, no percentual de 150%, exigida em razão da não
homologação de compensações declaradas, quando se comprova a
falsidade das informações prestadas.
A infração imputada possui embasamento legal no caput e § 2o do art. 18
da Lei 10.833/2003, com redação dada pela Lei 11.488/2007. Segue
transcrição do dispositivo:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de nãohomologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
(...)
§ 2o A multa isolada a que se refere o caput deste artigo será aplicada no
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor total
do débito indevidamente compensado.
(...)
Segue transcrição de parte do relatório da decisão recorrida, com o
resumo dos fatos, incluindo os relacionados às compensações declaradas
no
PER/DCOMP
no
28954.14880.
210119.1.3.02-3986:
(...)
f) por economia processual, a autoridade fiscal optou por analisar o mérito de
todas as DCOMP arroladas no Quadro 01 em uma única Informação Fiscal;
entretanto, cada crédito analisado teve um despacho decisório específico, estando
integrado a ele o conteúdo dessa Informação Fiscal para fins de fundamentação;
g) foram feitas considerações iniciais acerca da legislação fiscal aplicável à
compensação tributária;
h) passou-se, então, à análise do direito creditório pleiteado em cada DCOMP,
sendo que em todos os casos a fundamentação para a negativa do
reconhecimento do direito creditório foi a mesma, a de que o saldo negativo de
IRPJ estava consubstanciado na ficha "IR Renda Variável Compensado",
supostamente delineado no Processo n° 10168.003849/2002-56, que foi
protocolizado em nome de EDILSON FIGUEIREDO DE SOUZA, CPF
089.506.872-91, sem que houvesse qualquer vinculação entre a contribuinte e a
pessoa física em questão no que concerne ao crédito pleiteado;
i) concluiu-se, então, pelo não reconhecimento do direito creditório, pela não
homologação das compensações declaradas, e que caberia a aplicação de multa
isolada qualificada sobre o montante de cada débito objeto de declaração de
compensação não homologada, conforme abaixo reproduzido:
DA
ANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
-
PER/DCOMP
N°
28954.14880.210119.1.3.02-3986
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11843.720470/2019-14

105. A contribuinte informa, na DCOMP sob no 28954.14880.210119.1.3.02-
3986, que possui crédito de saldo negativo de IRPJ do Período de Apuração - PA
4o trimestre de 2015 no montante original de R$ 96.000,00, o qual está
consubstanciado na ficha “IR Renda Varável Compensado” e, supostamente,
delineado no processo administrativo sob no 10168.003849/2002-56.
106. Contudo, consultando o sistema Comunicação e Protocolo – COMPROT da
RFB, verifica-se que o processo administrativo supracitado foi protocolizado
junto à Coordenação-Geral de Assunção e Reestruturação de Passivos da
Secretaria do Tesouro Nacional - STN em 05/07/2002 em nome de EDILSON
FIGUEIREDO DE SOUZA, CPF 089.506.872-91.
107. Sob essa perspectiva, é inequívoco que não há vinculação entre a requerente
e a pessoa física supramencionada no que concerne ao crédito pleiteado nos
autos processuais.
108. Consigne-se também que a pessoa jurídica teve a sua abertura somente em
26/04/2016 e que não foram encontrados, nos sistemas de controle da RFB,
registros de situação fática ou de direito atinente à peticionante que possibilitasse
a ela a titularidade do aludido crédito tributário.
(...)
j) quanto ao lançamento da multa isolada, a autoridade fiscal apontou que a
contribuinte quis passar a falsa impressão de que crédito pleiteado utilizado nas
DCOMP existia, objetivando de retardar a cobrança do tributo pelo prazo de 5
(cinco) anos para alcançar a homologação tácita das compensação; tal conduta
configuraria, em tese, ação fraudulenta por parte da contribuinte, nos termos do
art. 72 da Lei n° 4.502, de 1964;
l) a base de cálculo da multa, nos termos do inciso I e § 1° do art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996, corresponde ao montante do débito tributário compensado
indevidamente, sobre o qual foi aplicado o percentual de 150% para se apurar o
valor da multa, conforme Quadro 03 abaixo reproduzido:
(...)
m) foi elaborada Representação Fiscal Para Fins Penais;
n) diante dos fatos expostos, a autoridade fiscal concluiu que o direito creditório
pleiteado não deveria ser reconhecido, que as compensações a ele vinculadas não
deveriam ser homologadas e que, em virtude de o crédito ser originário de
conduta fraudulenta, dever-se-ia aplicar a multa isolada qualificada de 150%
sobre o montante de cada débito objeto de declaração de compensação não
homologada.
Apesar de ter trazido outras alegações em sua impugnação, no Recurso
Voluntário a contribuinte discorre somente sobre o cabimento da
aplicação da alíquota de 150% para a multa isolada (“agravamento da
multa”), com base no não atendimento à intimação, tendo em vista que
que as informações já estariam contidas nos sistemas da RFB. Aponta,
ainda, que tal medida afrontaria os princípios da preservação social da
empresa, da dignidade humana, do não confisco e do direito de petição e
da presunção de inocência.
Conforme já tratado na decisão recorrida, a interessada se equivoca ao
apontar que o motivo da exigência da multa isolada, no percentual de
150%, teria sido a “falta de atendimento à intimação”. Encontra-se bem
caracterizado nos autos que o fundamento do lançamento foi o caput e §
2o do art. 18 da Lei 10.833/2003, dispositivos transcritos acima, que
tratam da exigência de multa isolada em razão da não-homologação de
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11843.720470/2019-14

compensações declaradas, por ter ficado comprovada a falsidade das
informações prestadas.
Transcrevo a análise efetuada no Acórdão da DRJ sobre esta alegação,
que adoto como razões de decidir, conforme autorizado pelo §3o do art.
57 do RI/CARF:
Tal alegação não procede, posto que, apesar da impugnante trazer uma série de
considerações acerca da legalidade na cessão de direito creditório de terceiros
decorrente de decisão transitada em julgado, da regularidade na utilização deste
direito creditório para a compensação de débitos tributárias e das diversas formas
de compensação previstas na legislação; bem como, fazer alusão a instrumento
de cessão onerosa de créditos e a certidão de trânsito em julgado de ação emitida
pelo STJ, não juntou aos autos qualquer documento que comprovasse o seu
direito creditório, nem na fase instrutória nem na impugnação.
O que se constata é que no PER/DCOMP em análise a interessada informou
crédito relativo a saldo negativo de IRPJ, sendo que a composição deste saldo se
restringiu a valor informado na ficha “IR Renda Variável Compensado”
vinculado ao Processo Administrativo no 10168.003849/2002-56.
Entretanto, conforme apontou a autoridade fiscal, o referido processo foi
protocolado em nome de EDILSON FIGUEIREDO DE SOUZA (CPF
089.506.872-91), sem que houvesse qualquer vinculação entre a contribuinte e a
pessoa física em questão no que concerne ao crédito pleiteado. Além disso, na
contramão do que alega a manifestante, o preenchimento da referida ficha
somente deve constar valor relativo a saldo negativo “que não tenha sido objeto
de reconhecimento judicial e não tenha sido informado em processo
administrativo ou PER/DCOMP anterior”.
Ou seja, a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo resta
caracterizada não só pela falta de comprovação do direito creditório que alega
ter, mas principalmente nas informações falsas e desencontradas prestadas no
PER/DCOMP. A interessada informou que o direito creditório estava vinculado
ao Processo Administrativo no 10168.003849/2002-56, que na realidade se refere
a terceira pessoa e que não tem qualquer relação com o direito creditório
pleiteado. Além disso, alega em sua impugnação que o direito creditório se refere
a cessão de crédito de terceiros decorrente de ação judicial transitada em julgado,
enquanto que informou o direito creditório na ficha “IR Renda Variável
Compensado”, ficha esta que não comporta créditos objeto de reconhecimento
judicial.
Logo, o lançamento foi lavrado com base em penalidade expressamente
prevista em lei vigente, não cabendo ao órgão do Poder Executivo emitir
qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de outros
aspectos de sua validade, tais como o “caráter confiscatório”, nem
examinar o caso a luz dos princípios invocados pela interessada
(preservação social da empresa, da dignidade humana, do não confisco,
do direito de petição e da presunção de inocência).
De fato, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao texto
da norma legal, deve se limitar a aplicar a lei, conforme determina o
artigo 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343/15, e determina a Súmula CARF no 2:
Regimento Interno do CARF
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.106 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11843.720470/2019-14

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Dessa forma, deve ser mantida a exigência do crédito tributário.
Diante do exposto, VOTO por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital